Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701465-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de levantamento da restrição administrativa imposta no veículo objeto da busca e apreensão (autos no 0733236-87.2024.8.07.0001, ID no 217852729). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO